Tribunal: TJES
Processo: 0008816-31.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008816-31.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008816-31.2022.8.08.0024

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, TIAGO DA VITORIA DE PAULA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. (ART. 158, § 3º, DO CÓDIGO PENAL).
ROUBO QUALIFICADO
(
157, § 2º,
INCS.
II
E
V, § 2º-A,
DO CP)
.
PRELIMINAR:
NULIDADE. INCLUSÃO DE FATO NOVO, SEM OBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NO ART. 384, DO CPP.
INOCORRÊNCIA.
MÉRITO. ROUBO EM FACE DE INTEGRANTES DE UM MESMO GRUPO FAMILIAR. CRIME ÚNICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. TESE ACOLHIDA PELA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA PROGRESSÃO CRIMINOSA ENTRE O DELITO DE ROUBO E EXTORSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E PRÉVIA DIVISÃO DE TAREFAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART.
65,
INCISO II, “H”, DO CP. DESCONHECIMENTO A RESPEITO DA IDADE

DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
FIXAÇÃO DE I
NDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS MORAIS
E MATERIAIS
CAUSADOS À
S
VÍTIMA
S
.
AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO PRETENDIDO
NA DENÚNCIA. NÃO CABIMENTO.

RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

Preliminar sustentada pela defesa. Nenhuma alteração fora promovida na descrição do fato contida na denúncia, porquanto o Ministério Público apenas inseriu um tipo penal para readequar enquadramento legal dos fatos já descritos na denúncia, o que ressoa na previsão contida no art. 383, do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada.

2. As provas produzidas nos autos permitem a conclusão segura no sentido de que o apelante e seus comparsas atuaram com desígnios autônomos, porquanto, em um primeiro momento, praticaram o roubo à casa de Paraju e, após, trouxeram as vítimas à cidade de Vitória, com o objetivo de ingressar no interior do apartamento da família e subtrair mais bens. Nota-se, assim, que após subtraírem os bens na residência de Paraju, levaram as vítimas para quartos separados e passaram a torturá-las psicologicamente, a fim de que narrassem a existência de outros bens no apartamento localizado na Mata da Praia. Além disso, o apelante confessou que sua atuação no crime consistiu em dirigir o veículo e ingressar no apartamento da Mata da Praia, denotando que houve premeditação, também, para a prática do delito de extorsão, diante da demonstração de prévia divisão de tarefas.

3. A incidência da agravante estabelecida no art. 61, inciso II, "h", do CP é de natureza objetiva e não depende de prévio conhecimento do agente para sua incidência, já que a vulnerabilidade do idoso é presumida. Precedente STJ.

4. Nenhum reparo há de ser feito na dosimetria, porquanto as penas-bases foram fixadas no mínimo legal.

5. Em que pese haja pedido expresso do Ministério Público na denúncia para a fixação de reparação de danos morais e materiais às vítimas, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não fora indicado o montante pretendido na denúncia. O valor somente fora indicado em sede de Alegações Finais, quando já finalizada a instrução processual, de modo que fora usurpada da defesa a possibilidade de apresentar provas contrárias ao valor indicado pelo
Parquet
no curso da instrução processual.

6. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida pela defesa e, no mérito, negar provimento aos recursos da defesa e do Ministério Público, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008816-31.2022.8.08.0024

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, TIAGO DA VITORIA DE PAULA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO (PRELIMINAR)

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: INDEVIDA PRETENSÃO MINISTERIAL DE MODIFICAR A IMPUTAÇÃO DA DENÚNCIA. DA INCLUSÃO DE UM NOVO CRIME EM RELAÇÃO AO APELANTE

A defesa suscita, preliminarmente, a existência de nulidade nos autos, porquanto o Membro do Ministério Público, em sede de alegações finais, incluiu o artigo 158, §§ 1º e 3º, do Código Penal, sem apresentar nova denúncia, de modo que não houve a observância ao procedimento previsto no art. 384,
caput
, do Código de Processo Penal.

Observa-se que a peça inaugural apontou, inicialmente, a seguinte capitulação à conduta praticada pelo apelante: art. 157,§ 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Posteriormente, em sede de Alegações Finais, o Ministério Público entendeu que o apelante Tiago praticou as condutas descritas nos artigos 158, § 1º e § 3º, e art. 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, do Código Penal, justificando que não se tratava de substituição da imputação contida na inicial, mas de “
inclusão de novo tipo penal a partir da conduta narrada na exordial aliada à imputação já existente.”

Nessa ordem de ideias, entendeu o
Parquet
que se tratava de complementação da definição jurídica dos fatos imputados na denúncia para incluir a imputação do tipo penal previsto no art. 158, §§ 1º e 3º, do Código Penal, de modo que houve a aplicação do disposto no art. 383, do Código de Processo Penal
(emendatio libelli)
.

Em linhas gerais, a Defensoria Pública aduz que houve a realização de
mutatio libelli,
sem a adoção do respectivo aditamento à denúncia, consoante disciplina o art. 384, do Código de Processo Penal.

No entanto, na linha do Parecer da D. Procuradoria de Justiça, entendo que nenhuma alteração fora promovida na descrição do fato contida na denúncia, porquanto o Ministério Público apenas inseriu um tipo penal para readequar enquadramento legal dos fatos já descritos na denúncia, o que ressoa na previsão contida no art. 383, do Código de Processo Penal, senão vejamos:

“Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave.” (nosso grifo).”

Deste modo, tratando-se apenas de um novo enquadramento aos fatos descritos na denúncia, revela-se escorreita a adoção do rito previsto para a
emendatio libelli
(art. 383, do CPP), de sorte que não se constata a apontada nulidade do feito.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO (VOTO)

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
TIAGO DA VITÓRIA DE PAULA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória (
link
no Id. 5748895, Vol. 03 pp. 313/381), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos no
art. 15
8
,
§
§ 1º e

3
º
(três vezes) e art. 157,§ 2º, incisos II e V, § 2º-A, todos do
Código Penal
, à pena de 20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa, em regime inicial
fechado.

Emerge da Denúncia que, no dia 04 de setembro de 2021, por volta das 22h, os denunciados TIAGO DA VITÓRIA DE PAULA, ora apelante, FABRÍCIO DA CONCEIÇÃO ANITE, RODOLFO FERREIRA VIEIRA e DIEGO FIGUEIRA DE SOUZA, seguiram até a residência da vítima Sônia Solange Coutinho, localizada no Distrito de Paraju, Domingos Martins, onde, todos os quatro encapuzados, mediante violência e grave ameaça, consubstanciada pelo uso de armas de fogo, renderam a vítima e seus dois filhos menores de idade, restringindo-lhes a liberdade e submetendo-os a tortura psicológica, além de agressões físicas à vítima Sônia.

Consta, ainda, que, ao confirmarem com os filhos menores da vítima que esta possuía objetos de valor no apartamento da família, Tiago, Fabrício, Rodolfo e Diego se deslocaram com as vítimas até o Município de Vitória em dois veículos.

Em Vitória, Tiago e Fabrício seguiram com a filha menor de Sônia em um veículo até a residência da família no Bairro Mata da Praia, enquanto os réus Diego e Rodolfo levaram Sônia e seu filho menor em outro veículo até o Bairro Santo Antônio, Vitória/ES, onde os mantiveram em cárcere. Ao chegarem na residência de Sônia, enquanto Fabrício ficou aguardando e dando cobertura dentro do veículo no qual havia chegado, Tiago levou a filha de Sônia até o apartamento da família e subtraiu do interior do imóvel várias jóias, 03 (três) smartphones, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em espécie, 01 (um) violão, 02 (dois) notebooks, talões de cheques, e 01 (um) aparelho "Bios Laser", que juntos atingiram o montante de aproximadamente R$120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Após o assalto, o denunciado Diego, utilizando-se dos cartões bancários da vítima Sônia, efetuou transferências via PIX para as contas bancárias de titularidade dos denunciados Fabrício e Rodolfo Ferreira Vieira, bem como saques e transferências bancárias em favor dos denunciados Diego e Windson. Consta, ainda, que o denunciado
FABIANO
arrendou para a pessoa de Wildslane Ferreira Kruger o estabelecimento comercial “Divino Burger” e que, de comum acordo com a arrendatária, tinha acesso à máquina de cartão de crédito do estabelecimento quando necessário, ficando o aplicativo do "Mercado Pago" instalado em seu aparelho celular.

Ainda no dia seguinte ao crime, o denunciado Fabrício, na condução de seu veículo Fiat/Uno utilizado na prática do crime, com o intuito de auferir mais vantagem financeira, levou os cartões bancários da vítima Sônia, que lhe foram entregues pelo seu comparsa Diego
até o local em que o denunciado FABIANO se encontrava e, ambos utilizando a máquina de cartões de crédito pertencente a FABIANO, conseguiram autorizar o pagamento da quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais). Nesta ocasião, FABIANO ficou com a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), uma vez que cobra juros, comissões e descontos percentuais sobre dívidas em dinheiro superiores à taxa permitida por lei.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de extorsão, qualificado pela restrição de liberdade (art. 158,§§ 1º e 3º, três vezes) e art. 157,§ 2º, incisos II e V, além do § 2º-A, inciso I, todos do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Inicialmente, pontua-se que não se questiona a condenação do apelante, porquanto as provas em relação à autoria delitiva são fartas nos autos, diante do reconhecimento das vítimas e da própria confissão do réu.

Registro, para fins de esclarecimento, que houve a conclusão em sentença pela prática de dois crimes autônomos, a saber: delito de roubo qualificado à casa das vítimas, situada em Paraju
(fato 1)
e, após, o delito de extorsão, no momento em que as vítimas foram levadas à Cidade de Vitória, tendo o apelante e seus comparsas necessitado da ação das vítimas para ingressar no apartamento situado no Bairro Mata da Praia e localizar os bens (jóias, aparelhos eletrônicos, dinheiro e cartões) que estavam no local
(fato 2)
.

Nesse contexto, em relação ao
fato 1,
a defesa requer o reconhecimento do crime continuado, eis que houve a subtração de patrimônio de grupo familiar único, integrado por filhos menores da vítima.

Neste tópico, como pontuado no Parecer lançado pelo D Procurador de Justiça, não se constata interesse recursal, tendo em vista que o magistrado
a quo,
em sentença, reconheceu a existência de crime único em relação ao delito de roubo praticado na casa em Paraju, Domingos Martins, senão vejamos:

“(...) É verdade que a jurisprudência do STJ, ao contrário do que alega a defesa, é firme “no sentido de que não há se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.083.407/DF, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022). Contudo, no caso em debate, não se pode afirmar, com certeza, que os bens subtraídos no sítio de Paraju e no caminho para Vitória-ES pertenciam às três vítimas. Vale registrar que os bens mencionados pelo MP, fl. 525-verso, supostamente das vítimas BENTO e IZADORA, não foram subtraídos na casa em Paraju/Domingos Martins e sim, após a extorsão já descrita nesta sentença, na cidade de Vitória-ES. Compulsando os autos, nota-se que a vítima BENTO DEL SANTO COUTINHO, em juízo, fl. 464, narrou que “os autores subtraíram da casa na Mata da Praia várias joias, três smartphones, valores em espécie, um violão, dois notebooks, e um aparelho bios laser”. É cediço que “o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida”, nos termos da súmula 96 do STJ. Daí que a subtração praticada pelo réu no apartamento do bairro Mata da Praia, nesta capital, é mero exaurimento do crime de extorsão. Com isso, não se pode reconhecer a prática de roubo em relação aos objetos que não foram subtraídos em Paraju.
Nessas circunstâncias, presume-se que os bens subtraídos em Paraju/Domingos Martins e durante o deslocamento para Vitória pertenciam à família das vítimas, considerando a ausência de provas concretas sobre a propriedade de cada bem subtraído da família. Por tais razões, acolho a referida tese da defesa para reconhecer o crime único, no que tange ao delito previsto no art.157 do CP.(...)
”

Diante dessas considerações, não se constata interesse na tese arguida pela defesa, porquanto, em relação ao delito de roubo, houve o acolhimento da tese de crime único.

Subsidiariamente, requer a defesa o reconhecimento da progressão criminosa, sob o argumento de que a intenção inicial do apelante era voltada para o cometimento do crime de roubo, porém, com o desenrolar do
iter criminis
a situação supostamente evoluiu para o crime de extorsão. Assim, aplicando-se o entendimento pela progressão criminosa, requer a exclusão da condenação pelo delito de roubo e manutenção da condenação pelo crime mais grave (extorsão).

No entanto, as provas produzidas nos autos permitem a conclusão segura no sentido de que o apelante e seus comparsas atuaram com desígnios autônomos, porquanto, em um primeiro momento, praticaram o roubo à casa de Paraju e, após, trouxeram as vítimas à Cidade de Vitória, com o objetivo de ingressar no interior do apartamento da família e subtrair mais bens.

Nota-se, assim, que, após subtraírem os bens na residência de Paraju, levaram as vítimas para quartos separados e passaram a torturá-las psicologicamente, a fim de que narrassem a existência de outros bens no apartamento localizado na Mata da Praia.

Para atingirem o patrimônio existente no interior do apartamento localizado na Mata da Praia, usaram a adolescente Izadora para acessarem o condomínio e o apartamento da família das vítimas. Por outro lado, mantiveram a vítima Sônia e seu filho Bento em um imóvel localizado no Bairro Santo Antônio, por aproximadamente 9 (nove) horas. Nesse sentido, colhe-se o depoimento da vítima Sônia, transcrito no Parecer lançado no Id. 6678840 :

(...) “os autores subtraíram da casa da Mata da Praia a importância de R$ 6.000,00 em espécie, além de joias e semijoias avaliadas em R$ 40.000,00; que também subtraíram talões de cheques e emitiram cheques sem a assinatura da depoente; que os autores conseguiram passar pix e transferir valores das contas bancárias da depoente, após obrigarem a depoente a entregar as senhas no valor total aproximado de R$ 40.000,00; que os autores também subtraíram três aparelhos de telefone celular sendo um de cada filho da depoente, e um notebook de cada filho”, sendo que “o prejuízo total da depoente e de sua família foi de aproximadamente R$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS)”. (Trecho do depoimento da vítima Sônia, em juízo (fls. 408/409-v e 464).”

A ação fora muito bem orquestrada para ser interpretada como uma mera progressão criminosa. Afinal, o próprio réu confessou que alguns agentes permaneceram por um período analisando os hábitos da família, de modo que sabiam que as vítimas possuíam duas residências e, portanto, foram inicialmente a Paraju e, posteriormente, a Vitória, de modo a garantir maior sucesso na empreitada criminosa, revelando ânimo na prática de ambos os delitos.

Além disso, o apelante confessou que sua atuação no crime consistiu em dirigir o veículo e ingressar no apartamento da Mata da Praia, denotando que houve premeditação, também, para a prática do delito de extorsão, diante da demonstração de prévia divisão de tarefas.

Em situação análoga, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento no sentido de que
"Se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha para sacar dinheiro de sua conta corrente, ficam configurados ambos os delitos, roubo

e extorsão,

em concurso material
" (AgRg no HC n. 763.413/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

Na situação em análise, após a subtração dos bens à casa de Paraju, o apelante e seus comparsas exigiram que a vítima Sônia entregasse os cartões de crédito e respectivas senhas, bem como exigiram que a vítima Izadora os acompanhasse até o apartamento situado na Mata da Praia para ingressarem no imóvel e subtraírem mais bens, de modo que, na hipótese, restou configurado tanto o delito de roubo, quanto o de extorsão.

DOSIMETRIA.

A) DO DELITO DE EXTORSÃO (ART. 158, §§ 1º E 3º, DO CÓDIGO PENAL)

Observa-se que a pena em abstrato relativa ao delito de extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima varia de 06 (seis) a 12 (doze) anos de reclusão.

Embora o magistrado
a quo
tenha apontado fundamentos idôneos para a análise negativa da culpabilidade (violência excessiva), antecedentes (condenação transitada em julgado por fato anterior), circunstâncias (extenso período de restrição da liberdade das vítimas) e consequências (abalo psicológico ocasionado às vítimas), fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, em 06 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, houve a correta compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. No entanto, houve a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, “h”, do Código Penal (vítima maior de sessenta anos), ensejando a elevação da pena em 06 (seis) meses.

Em relação à incidência de tal agravante a defesa apresenta irresignação, sob o argumento de que o apelante desconhecia a idade da vítima.

Todavia, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “A incidência da agravante estabelecida no art. 61, inciso II, "h", do CP é de natureza objetiva e não depende de prévio conhecimento do agente para sua incidência, já que a vulnerabilidade do idoso é presumida. (AgRg no REsp n. 1.722.345/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 4/6/2019.)

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena. Por outro lado, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 158, § 1º, do Código Penal, houve a adoção da fração de exasperação na metade, tornando a pena em 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Incide, ainda, o concurso formal de crimes, tendo em vista a prática do delito de extorsão em face de três vítimas (Bento, Izadora e Sônia).

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o aumento relativo ao concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1/2. Nessa linha, "o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculado com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações" (HC n. 421.419/MG, Quinta Turma, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 22/04/2019). (AgRg no HC n. 751.495/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 20/9/2023 - grifo nosso).

Na hipótese, houve a adoção da fração paradigma de 1/3, de sorte que mantenho a pena do apelante em
13 (treze) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
, para o delito de extorsão qualificada.

B) DO DELITO DE
ROUBO
(ART. 15
7
, §
2
º -
a, INC. I, DO CÓDIGO PENAL
)

Nenhum reparo há de ser feito na dosimetria, porquanto a pena-base restou fixada no mínimo legal.

Na segunda fase, houve a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. A pena, no entanto, fora agravada em 06 (eis) meses, diante da incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, “h”, do Código Penal.

Na terceira fase, fora aplicada a causa de aumento prevista no art. 157,§ 2º-A, do Código Penal, na fração estabelecida em lei (2/3), ensejando na pena definitiva, para o delito de roubo, em
07 (sete) anos e seis meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
.

Aplicando-se o concurso material de crimes, mantém-se a pena total do apelante em
20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa.

Diante da quantidade de pena e reincidência do apelante, mantenho o regime inicial fechado.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Nas razões recursais (Id. 5776397, pp. 415/418), o Ministério Público requer a fixação de valor mínimo a título de reparação às vítimas, conforme preceitua o art. 387, inciso IV, do Código Penal, no montante de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

À luz de tal contexto, em recente decisão, o c. Superior Tribunal de Justiça sedimentou o seguinte posicionamento:
“
A Quinta Turma deste Superior Tribunal possuía entendimento consolidado no sentido de que a fixação de indenização a título de reparação mínima pelos danos (ainda que morais) causados à vítima em decorrência do crime, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, além de pedido expresso na inicial acusatória, exigia a indicação do montante pretendido a esse título e a realização de instrução específica a respeito do tema, possibilitando ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. Precedentes. Recentemente, alinhando-se ao posicionamento da Sexta Turma, a Quinta Turma desta Corte Superior, na apreciação do AgRg no REsp n. 2.029.732/MS, sob a relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, em julgamento realizado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023, passou a entender que a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pelo delito prescindia de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de sofrimento da vítima, bastando a existência de pedido expresso na denúncia. Ocorre que a Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral in re ipsa, à luz das particularidades do caso concreto -,
é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório
.”(AgRg no REsp n. 2.096.108/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

Na hipótese em tela, em que pese haja pedido expresso do Ministério Público na denúncia para a fixação de reparação de danos morais e materiais às vítimas, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não fora indicado o montante pretendido na denúncia. O valor somente fora indicado em sede de Alegações Finais, quando já finalizada a instrução processual, de modo que fora usurpada da defesa a possibilidade de apresentar provas contrárias ao valor indicado pelo
Parquet
no curso da instrução processual.

Nessa ordem de ideias, não acolho o pleito ministerial, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da congruência e do sistema acusatório.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço dos recursos, rejeito a preliminar arguida pelo recorrente Tiago e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos da defesa e do Ministério Público.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)